Tribunal: TJPA
Processo: 0007109-34.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E CONCURSO DE PESSOAS ? PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ? PRECLUSÃO ? A COMPETÊNCIA TERRITORIAL É MATÉRIA QUE GERA NULIDADE RELATIVA, NÃO DEVENDO SER RECONHECIDA DE OFÍCIO, MAS ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO, POR MEIO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, OU SEJA, NO PRAZO DE DEFESA. TRATANDO-SE DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, NÃO TENDO A DEFESA OPOSTO A DEVIDA EXCEÇÃO NO PRAZO LEGAL, FICA OPERADA A PRECLUSÃO, PRORROGANDO-SE A COMPETÊNCIA FIRMADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ? MÉRITO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? PENA-BASE EXASPERADA SEM MOTIVAÇÃO ? CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E BEM FUNDAMENTADAS ? PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA CADA UM DOS APELANTES ? MANTIDAS AS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA PARA UM RÉU E RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE PARA O OUTRO ACUSADO ? PENA DEFINITIVA PARA UM EM DOIS (02) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO E DOZE (12) DIAS-MULTA E PARA O OUTRO EM TRÊS (03) ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE (15) DIAS-MULTA E PARA AMBOS OS RÉUS O REGIME INICIAL É O ABERTO ? PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, A PENA CORPORAL DE CADA UM DOS RÉUS FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, QUAIS SEJAM: DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, PARA CADA UM, A CRITÉRIO DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS ? APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007109-34.2015.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: PABLO EVERTON CALDAS SIQUEIRA (ADVOGADO: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES - OAB/PA Nº 18.307) E THIAGO DA SILVA PAES (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PRECLUSÃO - A COMPETÊNCIA TERRITORIAL É MATÉRIA QUE GERA NULIDADE RELATIVA, NÃO DEVENDO SER RECONHECIDA DE OFÍCIO, MAS ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO, POR MEIO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, OU SEJA, NO PRAZO DE DEFESA. TRATANDO-SE DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, NÃO TENDO A DEFESA OPOSTO A DEVIDA EXCEÇÃO NO PRAZO LEGAL, FICA OPERADA A PRECLUSÃO, PRORROGANDO-SE A COMPETÊNCIA FIRMADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS LEGITIMANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PENA-BASE EXASPERADA SEM MOTIVAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E BEM FUNDAMENTADAS - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA CADA UM DOS APELANTES - MANTIDAS AS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA PARA UM RÉU E RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE PARA O OUTRO ACUSADO - PENA DEFINITIVA PARA UM EM DOIS (02) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO E DOZE (12) DIAS-MULTA E PARA O OUTRO EM TRÊS (03) ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE (15) DIAS-MULTA E PARA AMBOS OS RÉUS O REGIME INICIAL É O ABERTO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, A PENA CORPORAL DE CADA UM DOS RÉUS FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, QUAIS SEJAM: DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, PARA CADA UM, A CRITÉRIO DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por uanimidade, em dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007109-34.2015.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: PABLO EVERTON CALDAS SIQUEIRA (ADVOGADO: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES - OAB/PA Nº 18.307) E THIAGO DA SILVA PAES (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - PABLO EVERTON CALDAS SIQUEIRA e THIAGO DA SILVA PAES, qualificados nos autos, interpuseram, isoladamente, recursos de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou, cada um, à pena de sete (07) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e trinta (30) dias-multa, pela imputação do crime do art. 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal. (fls. 330-342).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

¿...o denunciado THIAGO adquiriu o veículo Corsa Wagon GLS, cor verde, placa HPD 3254, fotografado às fls. 11, colocando-o em nome de sua esposa... Na data de 08 de maio de 2015, PABLO e ALAN chegaram à cidade Modelo no veículo já citado por volta das 15 horas, escolhendo como alvo o veículo Citroen C3 cor cinza de placa OTB-6775 que se encontrava estacionado em frente à Auto Escola Cristo, localizada à Rua 28 de janeiro com a Av. Barão do Rio Branco, Centro, Castanhal. (§) PABLO e ALAN, fazendo uso do mesmo modus operandi, quebraram o vidro do veículo e subtraíram um aparelho de som CD/DVD juntamente com tela retration de LCD, retornando para Belém, mais precisamente para a casa de THIAGO, ¿patrocinador¿ da empreitada, localizada a Rua Augusto Corrêa, Guamá, Belém, local onde o som foi deixado para posterior venda e divisão da `renda¿ entre o trio que se `aventurava¿ por Castanhal... restando apreendido na residência de THIAGO o som furtado no dia 08 de maio de 2015 do já citado Citroen C3 cinza e devidamente devolvido à vítima, Nydea Bastos Martins, conforme doc. De fls. 13. (§) Também restou apreendido o veículo usado para o deslocamento até Castanhal (fotos de fls. 11), o mesmo que consta em frames extraídos da gravação realizada por câmera de segurança da Auto escola Cristo que documenta a empreitada criminosa...¿.
Sic - fls. 02-05.

O acusado THIAGO DA SILVA PAES recorreu suscitando a preliminar de incompetência do Juízo, vez que os furtos imputados ao apelante já vinham sendo investigados pela autoridade policial em Belém e que os acusados cometiam o delito sob as mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, configurando a infração continuada do art. 71 do CP e neste caso a competência firma-se pela prevenção.

Refere que a 3ª Vara Criminal de Belém já se tornou preventa, pois no Processo nº 0008140-95.2015.8.14.0401 adotou uma série de medidas, inclusive a revogação da prisão do réu, devendo ser anulada a sentença e remetidos os autos a este Juízo competente.

No mérito, alega insuficiência de provas quanto a autoria e que não houve reconhecimento por parte da vítima, senão só por imagens de câmeras de segurança.

Argumenta que não estava em Castanhal porque estava preso preventivamente em Belém, além disso sua habilitação estava vencida e o aparelho de som DVD apreendido era do carro de sua esposa. Aduz que não ficou demonstrado nos autos que a
res furtiva
seja a mesma apreendida, não havendo recibo ou nota fiscal dos bens supostamente subtraídos.

Com isso pede a reforma da sentença para a sua absolvição.

De outro lado, pede a desclassificação do crime para o de furto simples, tanto por não haver perícia do suposto arrombamento quanto pela ausência do concurso de pessoas, vez que não restou demonstrado o liame subjetivo para comprovar a figura do art. 29 do CP.

Rechaça a dosimetria da pena impugnando cada circunstância judicial do art. 59 do CP valorada desfavorável porque inerente ao tipo penal, alegando que a pena-base se demonstra desproporcional e deve ser fixada no mínimo legal.

Por fim, pede o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 378-388 e, caso não seja acatado, requer o prequestionamento das matérias discutidas,

O réu PABLO CALDAS SIQUEIRA recorreu alegando igualmente a preliminar de incompetência do Juízo, fundamentando-se em iguais argumentos do réu THIAGO visando a anulação da sentença apelada, dizendo que a 12ª Vara Criminal de Belém seria a preventa à vista do Processo nº 0010492-26.2015.8.14.0401.

No mérito, visando à sua absolvição, alega insuficiência de provas e que a denúncia não individualiza a conduta de cada réu; além disso não foi caracterizado o concurso de pessoas; que não houve perícia no veículo e o fato de supostamente estar no local não quer dizer que tenha participado do delito, pugnando pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto a dosimetria da pena, requer a pena-base no mínimo legal, por falta de motivação da pena ficar tão acima do mínimo, violando o art. 93, X da CR e pede a atenuante da menoridade, pugnando, por fim, o provimento do apelo. (fls. 390-406).

Contrarrazões às fls. 407-425 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de THIAGO e pelo provimento parcial do de PABLO, para o reconhecimento da atenuante da menoridade.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos por THIAGO DA SILVA PAES e PABLO CALDAS SIQUEIRA.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Os apelantes alegaram que furtos lhes imputados já vinham sendo investigados pela autoridade policial em Belém e que os acusados teriam cometido o delito sob as mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, configurando a infração continuada do art. 71 do CP e neste caso a competência firma-se pela prevenção do Juízo a quem estavam vinculados.

O fato é que este processo apurou apenas um crime de furto ocorrido na Comarca de Castanhal/PA e a respeito da competência estabelece o Código de Processo Penal:
¿Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:
I - o lugar da infração:
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.¿

No mesmo sentido:
Nos termos do art. 69, inciso I, e art. 70, ambos do
Código de Processo Penal, a regra geral para fixação da competência
é o lugar da infração penal, onde a perturbação da ordem foi violada
e a tranquilidade social abalada, sendo ainda, em maioria, o melhor
local para fins de colheita de prova. Como foro supletivo, elegeu-se
o lugar do domicílio ou residência do réu, nos termos do artigo 69,
inciso II, 72 e 73 do CPP. (STJ - RHC 109272/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Pub. no DJe de 03/09/2019).

Independente disso, a via, sendo recursal, está preclusa, porque se impõe a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da defesa,
ex vi
do art. 108 do CPP, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo.

A respeito da matéria os precedentes:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INCOMPETÊNCIA
RATIONE LOCI
. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (...) 3
. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo.
4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (STF - RHC 119965 - Primeira Turma - Rel. Min. Rosa Weber - Pub. no DJe 30/10/2014). Grifo.
A competência territorial é matéria que gera nulidade relativa,
não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento
oportuno, por meio de exceção de incompetência do Juízo, ou seja, no
prazo de defesa. Tratando-se de incompetência relativa, não tendo a
defesa oposto a devida exceção no prazo legal, fica operada a
preclusão, prorrogando-se a competência firmada.
(STJ - AgRg no REsp 1424270/SP - Segunda Turma - Rel. Min. Humberto Martins - Pub. no DJe de 13/10/2014). Sublinhado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

As apelantes alegam INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, mas não vislumbro razão quando se observa os elementos apurados nos autos, senão vejamos:

DOS FATOS:

¿...o denunciado THIAGO adquiriu o veículo Corsa Wagon GLS, cor verde, placa HPD 3254, fotografado às fls. 11, colocando-o em nome de sua esposa... Na data de 08 de maio de 2015, PABLO e ALAN chegaram à cidade Modelo no veículo já citado por volta das 15 horas, escolhendo como alvo o veículo Citroen C3 cor cinza de placa OTB-6775 que se encontrava estacionado em frente à Auto Escola Cristo, localizada à Rua 28 de janeiro com a Av. Barão do Rio Branco, Centro, Castanhal. (§) PABLO e ALAN, fazendo uso do mesmo modus operandi, quebraram o vidro do veículo e subtraíram um aparelho de som CD/DVD juntamente com tela retration de LCD, retornando para Belém, mais precisamente para a casa de THIAGO, ¿patrocinador¿ da empreitada, localizada a Rua Augusto Corrêa, Guamá, Belém, local onde o som foi deixado para posterior venda e divisão da `renda¿ entre o trio que se `aventurava¿ por Castanhal... restando apreendido na residência de THIAGO o som furtado no dia 08 de maio de 2015 do já citado Citroen C3 cinza e devidamente devolvido à vítima, Nydea Bastos Martins, conforme doc. De fls. 13. (§) Também restou apreendido o veículo usado para o deslocamento até Castanhal (fotos de fls. 11), o mesmo que consta em frames extraídos da gravação realizada por câmera de segurança da Auto escola Cristo que documenta a empreitada criminosa...¿.
Sic - fls. 02-05.

EM ANÁLISE

Conforme os fatos narrados na denúncia, o acusado THIAGO afirma, inclusive, que não esteve em Castanhal porque estava preso preventivamente em Belém, além disso sua habilitação estava vencida e o aparelho de som DVD apreendido era do carro de sua esposa.

Verifica-se que o crime ocorreu no dia 08.05.2015 e diligenciando informalmente no sistema libra -
site
oficial do Tribunal, constatei que o apelante THIAGO, custodiado por ordem judicial no Proc. Nº 0004484-33.2015.8.14.0401, obteve em seu favor nesses autos, o alvará de soltura expedido em 17.03.2015 diante da sentença absolutória e só voltou a ser preso em 21.05.2015 por decisão judicial no Proc. 0010492-26.2015.8.14.0401, ficando claro que estava em liberdade provisória no dia dos fatos que foi em 08.05.2015.

Com relação à sua Carteira Nacional de Habilitação estar vencida na altura, observo que à fl. 280 o recorrente THIAGO juntou a CNH vencida em 22.02.2015 e à fl. 281, apresentou cópia da CNH renovada e expedida em 14.05.2015.

Todavia, observo à fl. 282, que entre 05 a 10 de maio/2015, o apelante estava realizando os exames para a renovação da CNH, demonstrando que estava realmente solto e possuía ressalva para dirigir; portanto, isso não é óbice para estar em Castanhal/PA conduzindo o carro de sua esposa, dando apoio aos comparsas.

No
status
da prova emprestada figurando no processo, o acusado THIAGO, embora negue ter praticado o crime, declarou perante a autoridade policial em Belém que:

¿(...)
que o veículo CHEVROLET/CORSA GLS, COR VERDE, PLACA HPD-3254, pertence à sua esposa SUSELLEN BEZERRA DE CASTRO; que SUSELLEN não possui habilitação; que é o depoente que usa o carro
...¿.
(fl. 21 - apenso II).

Grifo.

O veículo que aparece nas filmagens de Castanhal envolvido em outro delito de furto em Belém é o carro que THIAGO usa de sua esposa.

O réu PABLO alegou que a denúncia não individualiza a conduta de cada réu; além disso, não teria sido caracterizado o concurso de pessoas; que não houve perícia no veículo e o fato de supostamente estar no local não quer dizer que tenha participado do delito.

No mais superficial olhar para a denúncia se observa a descrição da conduta de cada réu na empreitada criminosa, narrando que PABLO e ALAN usavam o mesmo
modus operandi
, ou seja, quebravam o vidro do carro para subtrair o que tinha dentro e entregavam para THIAGO ao volante do carro.

Constata-se, sem dúvida, que o veículo filmado na ação era o carro da esposa de THIAGO e embora ele negue que estivesse na direção, os seus outros comparsas que agiam em Belém, ao assistirem a filmagem do crime coletada pelas câmeras da Auto Escola Cristo, identificaram quem era quem, conforme transcrito abaixo:

DANIELSON QUARESMA MACIEL - fl. 18 do apenso II: ¿
... que o CHEVROLET/CORSA GLS, COR VERDE, PLACA HPD-3254, pertence a THIAGO; que só participou dos furtos em Belém; que foram THIAGO, PABLO e outro amigo dele, cujo nome não sabe que estavam praticando furtos em veículos em Castanhal (...)¿.

VINÍCIUS BAIA GAMA - fl. 19 do apenso II: ¿
... que DANIELSON, THIAGO E PABLO disseram que agora estavam praticando os furtos em Castanhal ...que foram exibidas as imagens do furto mediante arrombamento do veículo CITROEN/C3, ocorrido no dia 08/05/2015 na cidade de Castanhal, tendo o depoente reconhecido o elemento que aparece de blusa cinza e calça escura como sendo o JAPONÊS; que o carro do JAPONÊS também era usado em furtos, um VW/FOX, cor prata; que geralmente quem dirigia o carro era o THIAGO...¿.

Os depoimentos acima, prestados perante a polícia, foram levados ao contraditório na instrução criminal pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial na circunscrição de Castanhal/PA, conforme abaixo declarou em Juízo:

VÍTOR PIETSCH FRANÇA PONTES - Delegado de Polícia do centro de Castanhal/PA-
¿(...) que procedeu as investigações do arrombamento do veículo CITROEN/C3... que a vítima registrou a ocorrência.... que a vítima informou ao depoente que tinha estacionado o carro em frente a Auto Escola Cristo... que o veículo dela tinha sido arrombado e que o vidro do lado do motorista havia sido estilhaçado... que os objetos que estavam dentro foram subtraídos... que se tratava de um aparelho de som que também era DVD, uma mochila, um pen drive e alguns outros objetos... que o depoente obteve junto a Auto Escola as imagens... (que em audiência mostram no processo a frame das filmagens e a testemunha afirma ser do caso)... que o corsa verde estacionou em frente ao veículo da vítima ... que desceram dois indivíduos... um fingia estar falando ou falava ao celular... e o outro de vez em quando olhava pelo vidro do carro da vítima (para ver o que tinha dentro) e depois ele arremessa um objeto contra o vidro ...que abriram a porta e subtraíram os objetos....
que foi noticiada a prisão de uma quadrilha em Belém, mostrando fotos do mesmo carro que foi visto nas filmagens... que o carro é bem característico por ter a roda diferenciada e a estrutura no teto para transporte de objetos... que o depoente entrou em contato com o delegado de Belém... que foram mostradas ao depoente as filmagens dos furtos lá praticados, quando então o depoente notou a semelhança do tipo físico dos indivíduos... que pelo Delegado Délcio foram presos em flagrante THIAGO, DANIELSON e VINÍCIUS... que o depoente levou as imagens do furto no CITROEN/C3 e mostraram aos acusados ... que eles identificaram nas filmagens quem era quem... que VINÍCIUS ao ver as imagens do furto em Castanhal afirmou que o rapaz que aparece de blusa branca era o PABLO e o que aparece de blusa e calça escura era o ¿JAPONÊS¿... que quem costumava dirigir era o THIAGO... que naquela ação os três indivíduos eram PABLO, ¿JAPONÊS¿ e depois soube se chamar ALAN, e THIAGO dirigindo... que DANIELSON afirmou que em Castanhal quem vinha fazendo os furtos era o PABLO, o THIAGO e um amigo deles... o depoente declara que na casa de THIAGO, que era a mesma casa de PABLO, porque moravam juntos, foi encontrado o aparelho de som da vítima... que na casa de THIAGO foi apreendido um pen drive de outra vítima de Castanhal
...¿.
fl. 267/Mídia. Sublinhado.

O veículo CHEVROLET/CORSA GLS, cor verde, placa HPD-3254, dirigido por THIAGO aparece no pátio da delegacia em Belém à fl. 11 (apenso I) e no frame da filmagem do furto em Castanhal à fl. 10 (apenso I).

Na mesma fl. 10 do apenso I, verifica-se a fotografia do vidro estilhaçado e o painel danificado do carro da vítima quando subtraíram o aparelho de som e DVD encontrado na casa de THIAGO e PABLO.

A vítima NYDEA BASTOS MARTINS declarou em Juízo:

¿
... que no dia dos fatos a depoente estacionou o seu carro em frente a Auto Escola Cristo onde teria uma reunião com colegas da faculdade... que o carro da depoente era um CITROEN/C3 cinza de placa OTB-6775... que quando a depoente saiu por volta de 15:30 a 16:00h apertou a chave do alarme para abrir o carro e não disparou... que a depoente se aproximou e viu o vidro do carro quebrado... o vidro do lado do motorista... que tinham roubado o seu som, uma mochila do filho com os livros da escola, uma câmera digital... que para tirar o som arrancaram todo o painel... que a mochila era da nike... que na Auto Escola tinha câmeras ... que a depoente viu as filmagens do furto... que na delegacia puxaram as imagens dos acusados e fizeram zoom para ampliar... que a depoente viu que o carro dos presos apreendido no pátio da delegacia era o mesmo da filmagem porque as rodas não eram comuns... que na delegacia compararam as filmagens do furto ocorrido em Castanhal com o de Belém e eram os mesmos acusados... que nas filmagens apareceram três indivíduos... que nas filmagens quando foram manobrar, um trocou de lugar com o outro e para isso os três acusados desceram do carro... que a depoente identificou pelo porte físico...¿.
(fl. 267/Mídia).

Com relação à ausência de perícia no veículo para configurar a qualificadora do arrombamento, não há necessidade e se pode constatar por meio da fotografia à fl. 10 do apenso I, bem como a prova indireta consistente nas declarações das testemunhas.

No mesmo sentido:
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a
incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que
foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e
filmagens juntadas aos autos comprovam o
modus operandi
da ação. (STJ - AgRg no REsp 1715910/RS - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Pub. no DJe 25/06/2018).

O concurso de pessoas é inquestionável nos autos, pois nas filmagens a vítima e a testemunha e as pessoas que a assistiram, não tiveram dúvidas de que três indivíduos furtaram o veículo e cada um tinha uma tarefa na consumação, havendo liame subjetivo entre as condutas, não havendo possibilidade de desclassificação para furto simples.

O único objeto recuperado do furto foi o aparelho de som que ficava acoplado no painel do CITROEN/C3 e o acusado ainda quer que a vítima apresente recibo e nota fiscal, se ela já reconheceu o aparelho como sendo de seu veículo. O ônus da prova é de quem alega, então porque ele não apresenta o recibo e nota fiscal quando diz que o som é do carro da esposa, afinal porque estava fora do carro em sua casa onde foi apreendido. (?)

Os apelantes foram delatados por outros comparsas quando foram reconhecidos nas filmagens, conforme acima expendido, inclusive a testemunha policial VÍTOR PIETSCH foi firme em declarar que ao comparar as imagens à vista dos réus, pode identificá-los pelo porte físico.

A respeito da matéria, o precedente:
A delação extrajudicial dos corréus, aliado ao reconhecimento das vítimas e à existência filmagens mostrando o envolvimento do réu no roubo a ele imputado na inicial acusatória, é prova consistente de autoria delitiva.
Omissis.
A análise do pedido de suspensão das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do condenado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.14.003657-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2017, publicação da súmula em 04/12/2017). Grifo.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 11-10 (apenso I) e 16-17 do apenso II.

Assim, resta caracterizada a responsabilidade penal dos recorrentes PABLO EVERTON CALDAS SIQUEIRA e THIAGO DA SILVA PAES.

DA DOSIMETRIA DA PENA

THIAGO rechaça a dosimetria da pena impugnando cada circunstância judicial do art. 59 do CP valorada desfavorável porque seria inerente ao tipo penal, alegando que a pena-base se demonstra desproporcional e deve ser fixada no mínimo legal.

A sentença
a quo
assim estabeleceu para THIAGO PAES:

¿O réu agiu com
culpabilidade
reprovável, vez que utilizou prática danosa, realizando o rompimento do veículo para realizar a subtração dos objetos da vítima;
registra antecedentes criminais
, cf. certidão de fls. 322/323 dos autos;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias do crime
desfavoráveis, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia, em via pública, demonstrando uma maior ousadia do condenado em sua execução; as
consequências
do crime são próprias do tipo, não tendo a vítima recuperado todos os bens subtraídos, tendo sofrido prejuízo na ordem de RS 2.800,00, o que já consiste na previsão da ação, razão pela qual deixo de valorá-la; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a PENA-BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e ao PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA (...) Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes, passando a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa. Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL a pena em 07 (SETE) ANOS e ao PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.... Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME SEMIABERTO¿.
Fls. 340-341. Grifado.

Observo que as circunstâncias foram assim avaliadas na sentença:

# a culpabilidade foi tida desfavorável e, pelo visto, é inerente ao tipo penal porque trata da qualificadora do rompimento de obstáculo que já vem censurada na previsão legal;

# os antecedentes criminais, nos quais se impõe o óbice do enunciado da Súmula 444 do STJ
(É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
) vez que, embora registre antecedentes criminais (fls. 322-325), não possui nenhuma sentença condenatória transitada em julgado que se veja nos autos, não servindo para majorar a pena-base; e

# as circunstâncias desfavoráveis estão fundamentadas o suficiente para autorizar a pena-base acima do mínimo legal.

Assim, mantendo desfavoráveis as circunstâncias do crime em grau elevado, forçoso é majorar a sanção da metade, fixando a pena-base em três (03) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Mantidos os demais termos da sentença,
torna-se concreta e definitiva em três (03) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa. O regime inicial é o aberto.

Pelo contorno dos autos, observo que o apelante preenche os requisitos do art. 44, §2º do CP, motivo porque
substituo a pena privativa de liberdade por duas (02) restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e outra de limitação de final de semana (art. 48 do CP), a critério do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais.

PABLO EVERTON requer a pena-base no mínimo legal, por falta de motivação da pena ficar tão acima do mínimo, violando o art. 93, X da CR e a atenuante da menoridade.

Na sentença consta da sua avaliação:

¿O réu agiu com
culpabilidade reprovável
, vez que utilizou prática danosa, realizando o rompimento do veículo para realizar a subtração dos objetos da vítima; registra antecedentes criminais, cf. certidão de fls. 326/327 dos autos;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio
; circunstâncias do crime
são desfavoráveis, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia, em via pública, demonstrando uma maior ousadia do condenado em sua execução; as
consequências do crime
são próprias do tipo, não tendo a vítima recuperado todos os bens subtraídos, tendo sofrido prejuízo na ordem de RS 2.800,00, o que já consiste na previsão da ação, razão pela qual deixo de valorá-la; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a PENA-BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e ao PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes, passando a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa. Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL a pena em 07 (SETE) ANOS e ao PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA... Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME SEMIABERTO.¿
Fls. 341-342. Grifo.

De igual modo, as circunstâncias avaliadas desfavoráveis temos:

# a culpabilidade desfavorável, pelo visto, é inerente ao tipo penal porque trata da qualificadora do rompimento de obstáculo que já vem censurada na previsão legal;

# os antecedentes criminais, nos quais se impõe o óbice do enunciado da Súmula 444 do STJ
(É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
) vez que, embora registre antecedentes criminais (fls. 326-329), não possui nenhuma sentença condenatória transitada em julgado que se veja nos autos, não servindo para majorar a pena-base; e

# as circunstâncias desfavoráveis estão fundamentadas o suficiente para autorizar a pena-base acima do mínimo legal.

Assim, mantendo desfavoráveis as circunstâncias do crime em grau elevado, majoro a sanção da metade, fixando a pena-base em três (03) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase, assiste razão à defesa e ao
Parquet
em relação à atenuante da menoridade, conforme se verifica à fl. 33 do apenso I, razão pela qual atenuo a sanção para que a intermediária seja de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e doze (12) dias-multa.

Mantidos os demais termos da sentença,
torna-se concreta e definitiva em dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e doze (12) dias-multa. O regime inicial é o aberto.

Pelo contorno dos autos, observo que o apelante preenche os requisitos do art. 44, §2º do CP, motivo porque
substituo a pena privativa de liberdade por duas (02) restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e outra de limitação de final de semana (art. 48 do CP), a critério do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais.

Pelo exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApPablo